Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. FIANÇA. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA. ART. 827 DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE
1. Recurso contra decisão proferida em execução de título extrajudicial declarando ilegitimidade de fiadora em contrato de locação residencial porquanto assinou o contrato na qualidade de fiadora, sem haver cláusula de renúncia expressa ao benefício de ordem.
2. A prerrogativa do benefício de ordem assegurada ao fiador deve ser vista como um meio a partir do qual ele defende seu patrimônio, indicando, já no momento processual da contestação, bens livres e desembargados de propriedade do devedor principal.
3. O benefício de ordem não impede que o fiador integre o polo passivo da execução, mas tão somente lhe garante o direito de exigir que, primeiro, sejam executados os bens do devedor principal.
4. Deu-se provimento ao recurso.